Tribunal: TJMT
Processo: 1024794-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024794-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ADRIANO SERGIO CAMBRAIA - CPF: 632.414.981-15 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO AUTOMÓVEL –

ASTREINTS
– POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA IMPOSIÇÃO -

AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, não havendo que se falar em excessividade, pois,
cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Itaucard S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1013355-08.2020.8.11.0002,

manejada em face de
Adriano Sérgio Cambraia
,
que
determinou a restituição do automóvel objeto da lide no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta, o agravante, a incorreção da decisão agravada que determinou o pagamento de multa diária sem a intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer.

Diz que
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para incidência da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a qual só deve ser aplicada quando a parte oferecer resistência e não cumprir com a ordem judicial.

Diante de tais argumentos, pede seja afastada a
astreinte
ou, subsidiariamente, a sua redução por se mostrar excessiva.

Informações coligidas no Id n. 153458853, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado, como certificado no Id n. 157276165.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de busca e apreensão manejada pelo Banco Itaucard S.A, em desfavor de Adriano Sergio Cambraia.

Cinge-se dos autos que deferida a busca e apreensão do bem, foi requerida a purgação à mora, mediante o pagamento integral do débito.

Consta que diante do cumprimento da obrigação, o juízo
a quo
, determinou a expedição de mandado de restituição do veiculo, no prazo de 48 (quarenta) e oito horas, sob pena de aplicação de multa diária.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
questionando a necessidade de intimação prévia para aplicação da astreinte ou subsidiariamente, a sua redução, por se mostrar desproporcional.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece reparo a decisão hostilizada, eis que
, tr
ata-se de medida com fundamento legal prevista no art. 537 do CPC,
para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial,
vez que
a finalidade
astreintes
é conferir efetividade ao comando jurisdicional, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação,

não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

E não há que se falar em necessidade de intimação prévia para imposição de multa, pois, esta apenas incidirá se a parte não cumprir com a ordem judicial, quando então, de fato, haverá a necessidade de intimação para comprovar a observância do comando judicial, sob pena da sua exigibilidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVA À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDID
O
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor
.

Demonstrado o cabimento da decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável.
”
(TJMT. RAI n. 1013039-35.2021.8.11.0000, 4º Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 20.10.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023